Tribunal: STF
Processo: HC 81811
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Competência: conexão instrumental: existência
 do liame
objetivo entre os fatos.
                Consolidou-se na jurisprudência do STF que, para
 configurar-se a
conexão instrumental (CPrPen., art. 77, III), não bastam razões das
mera conveniência no simultaneus processus, reclamando-se que haja
vínculo objetivo entre os diversos fatos criminosos; esse liame,
porém, de reconhecer-se entre o crime imputado a particulares e a
concussão que, contra eles, seja praticado por policiais, que
reclamam vantagens patrimoniais ilícitas para não efetivar a sua
prisão em flagrante.